Tribunal: STF
Processo: ARE 1512536
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. FAZENDA QUE FAZIA DIVISA COM RESERVA INDÍGENA. POSTERIOR PERDA DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA UNIÃO. AMPLIAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA DE PALMAS. EVICÇÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ANTERIOR DIREITO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. ESTUDO ANTROPOLÓGICO EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À INCLUSÃO DAS PROPRIEDADES NA RESERVA INDÍGENA. CIENTIFICAÇÃO DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ QUE NÃO SE PRESUME. DEMARCAÇÃO DAS TERRAS EM MOMENTO MUITO POSTERIOR ÀS AQUISIÇÕES. SENTENÇA REFORMADA. DEMAIS ALEGAÇÕES PREJUDICADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADO. RECURSOS DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS PROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADO” (eDOC 753 – ID: 33d02987, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 231 e 232, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito à indenização decorrente da evicção.



    Alega-se que o marco da perda da propriedade do imóvel objeto dos autos em razão do reconhecimento da região como reserva indígena deve ser a expedição da Portaria nº 102 do Ministério da Justiça, datada de 23 de fevereiro de 2000, e não a Portaria nº 2.894, de 23 de dezembro de 2004. 



    Como base nisso, defende-se a anterioridade do direito ao imóvel e, logo, o direito à evicção.



    Aduz-se, ainda, que não é necessária a presença do elemento subjetivo para a caracterização da evicção. Argumenta-se que tal requisito sequer existe no texto legal, criando assim, o v. acórdão, novos elementos para tal instituto, ferindo nossa legislação (eDOC 814 – ID: 8c87df50, p. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, vale registrar que a ação foi movida com o objetivo de pleitear indenização por danos materiais decorrentes da evicção, tendo em vista o reconhecimento administrativo da existência de reserva indígena inserida na área correspondente aos imóveis adquiridos pelo recorrente.



    No ponto, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as alienações dos imóveis objeto do presente processo ocorreram antes do reconhecimento da área ocupada pelos bens como reserva indígena. Com base nisso, anotou que não subsiste o requisito essencial para o reconhecimento da evicção, consistente na anterioridade do direito que motivou a perda da propriedade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Cinge-se a controvérsia em analisar o direito do autor, Renato Vargas Gregório, à evicção decorrente da perda da propriedade dos bens adquiridos dos requeridos, em razão de Decreto Presidencial publicado em 20/04/2007, que declarou a área como Reserva Indígena dos Kaigangs (mov. 1.5, fl. 10). 



    Com efeito, o autor, Renato Vargas Gregorio adquiriu dos requeridos, áreas rurais contiguas entre si e que, em conjunto, formavam a denominada “Fazenda Santa Maria”.



    (...)



    Após as aquisições, em novembro de 2004, relatou o autor que sua propriedade foi invadida por indígenas, o que culminou na perda da propriedade como um todo, ante o reconhecimento, pela União Federal e pela FUNAI, de que a localidade onde estava implantada a fazenda seria, na realidade, parte da reserva indígena de Palmas, mais especificamente da tribo dos Kaigangs. 



    A evicção pode ser entendida como a perda da coisa adquirida em favor de um terceiro, em virtude de decisão judicial. Sua caracterização depende, no entanto, da presença de alguns requisitos. Assim, a aquisição deve ter sido onerosa; que tenha havido a perda total ou parcial da propriedade do bem adquirido em favor de terceiro; que o direito do terceiro, motivador da perda da propriedade, seja anterior à aquisição e, por fim, que o adquirente não tenha ciência acerca do direito anterior do terceiro sobre o bem.



    (...)



    Considerando tais requisitos é que os fatos postos nos presentes autos deverão ser analisados. 



    Efetivamente, os dois primeiros requisitos (aquisição onerosa e perda da propriedade) encontram-se presentes, sendo incontroversos nos autos. Os dois últimos requisitos, todavia, merecem atenção, tratando-se dos fatos controvertidos a serem analisados. 



    Desta feita, resta averiguar se o direito dos terceiros, no caso em tela os indígenas, era preexistente à alienação e se o adquirente tinha ou não conhecimento acerca do referido direito. 



    Conforme se observa dos autos, as alienações ocorreram nos anos de 2001, 2002 e a última em 2003. 



    O processo de reconhecimento da área como reserva indígena, por sua vez, teve início com a instituição de um Grupo Técnico para análise antropológica da área, o que ocorreu em 23/02/2000, por meio da Portaria n. 102 (mov. 1.4, fl. 02). 



    Da análise da Portaria acima mencionada, observa-se que o grupo em questão foi constituído com a finalidade de “realizar estudos e levantamentos de identificação e revisão da Terra Indígena de Palmas, de ocupação dos índios Kaigáng (...)”. 



    Ressalte-se que a Terra Indígena de Palmas já existia antes da constituição do grupo técnico, e não abrangia as propriedades adquiridas pelo autor, sendo que na Portaria em questão não há qualquer elemento que pudesse levar a crer que as áreas em questão seriam incluídas na reserva indígena. 



    Os ora apelantes, da mesma forma, não foram cientificados acerca da criação do referido Grupo Técnico, não havendo nos autos quaisquer elementos demonstrando que os mesmos tinham conhecimento acerca da existência do grupo e da realização de estudo antropológico. 



    Assim, o simples fato de haver uma prévia determinação de realização de um estudo antropológico não tem o condão de configurar o necessário requisito da existência de anterior direito de terceiro, ou ainda de motivo jurídico anterior à aquisição da coisa, que pudesse levar à sua perda. A criação do referido Grupo, desta forma, não pode ser considerada como marco inicial do direito de terceiros sobre as propriedades, uma vez que não havia qualquer direito de terceiros sobre os imóveis.



    Finalizado o estudo antropológico, este foi publicado somente ao final do mês de setembro de 2002, conforme se observa do Despacho n. 149, de 25 de setembro de 2002, que aprovou as conclusões do estudo de identificação da terra indígena e determinou a sua publicação. 



    Observe-se que a aprovação do estudo pela FUNAI – Fundação Nacional do Índio não acarretou a imediata perda da propriedade e o consequente direito de terceiros sobre a propriedade, eis que com a publicação do estudo antropológico é que teve início o processo de demarcação da terra indígena, o qual somente findou no ano de 2007, com a publicação do Decreto Presidencial em 20/04/2007 (mov. 1.5, fl. 10). 



    Após a publicação do estudo antropológico, deu-se início ao processo de definição dos limites da Terra Indígena de Palmas, e que culminou na publicação da Portaria nº 3.894 de 23 de dezembro de 2004 pelo Ministério da Justiça (mov. 1.4, fl. 12) (...)



    Portanto, conforme se observa da prova documental acostada aos autos, a declaração de posse permanente em favor do grupo indígena Kaigang ocorreu somente em dezembro de 2004, ocasião em que o Ministério da Justiça publicou a Portaria acima mencionada. 



    Após a declaração de posse permanente teve início, ainda, o processo de demarcação efetiva das terras, o qual somente findou em abril de 2007, com a publicação do Decreto Presidencial de demarcação das terras indígenas, conforme acima mencionado, ou seja, em momento muito posterior às alienações contestadas nos presentes autos. 



    Desta forma, ao contrário do que entendeu o Magistrado “a quo”, não encontram-se presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da evicção, uma vez que as alienações contestadas pelo autor da presente ação, Renato Vargas Gregório, ocorreram antes da existência do direito de terceiros sobre os imóveis.



    (...)



    Nesse sentido, necessário mencionar ainda que os antigos proprietários dos imóveis, ora apelantes, não foram em momento algum intimados ou cientificados acerca da existência do estudo antropológico que estava em andamento, ou ainda sobre a sua posterior aprovação, não havendo indícios no sentido de que soubessem de algum risco prévio de perda das propriedades.



    (...)



    Nesse ponto, é de se concluir que se o autor, ora apelado não possuía conhecimento acerca dos estudos em andamento para ampliação da reserva indígena, da mesma forma não é possível concluir que os antigos proprietários tivessem tal conhecimento, eis que não foram comunicados ou intimados acerca do andamento das tratativas voltadas à demarcação da área.



    (...)



    Assim, é de se concluir que não se encontra presente o requisito da anterioridade, imprescindível à configuração da evicção, tendo em vista que, efetivamente, não havia prévio direito de terceiro, ou ainda motivo jurídico anterior sobre os bens imóveis alienados ao autor. 



    Conforme a cronologia dos fatos acima narrada, o direito dos terceiros, no caso em tela, dos indígenas e da União somente surgiu com a Portaria n. 3894 de 23/12/2004, que declarou de posse permanente do grupo indígena Kaigang, a Terra Indígena de Palmas, com superfície aproximada de 3.770ha, ou seja, em momento muito posterior às alienações ora impugnadas. 



    Desta forma, é de se reformar integralmente a r. sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, restando prejudicadas as demais alegações das partes, bem como o recurso de apelação interposto pelo autor” (eDOC 753 – ID: 33d02987)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir os elementos essenciais caracterizadores da evicção, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EVICÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso. 2. A ausência de análise prévia e conclusiva pela instância judicante de origem sobre questão suscitada no recurso extraordinário impede a abertura da via recursal extraordinária por faltar o requisito do prequestionamento da matéria. 3. Agravo regimental desprovido” (AI 768079 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.03.2012 – grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EVICÇÃO: INDENIZAÇÃO PELA PERDA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA N. 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 813250 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.02.2011 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 753 - ID: 33d02987, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente